Tribunal: STF
Processo: ARE 1249733
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 8, p. 30-31):
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATORIA DE DÉBITO FISCAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. INEXIGIBILIDADE DE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TLF). NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DE CONTROLE. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO SOBRE O NÚMERO DE EMPREGADOS. ENTENDIMENTO CONSOANTE PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. APELO NÃO PROVIDO. 
    1 - Inicialmente, rejeita-se a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Segundo dispõe o inciso IX, do artigo 93, da Constituição Federal, é cediço que a fundamentação das decisões presente no dispositivo legal supra citado, afigura-se como um dever legal, pelo qual o julgador, considerando as alegações levantas pelas partes, garante o devido processo legal, trazendo maior transparência possível através de argumentos e fundamentos lógicos e idôneos. Assim, o entendimento é de que não há necessidade de ser exaustiva e extensamente fundamentada a decisão. O exigido é que o magistrado, ou tribunal apresente razões do seu convencimento, o que, in casu, resta satisfatoriamente evidenciado. 
    2 - É correto inferir-se que o fato gerador da taxa engloba, a um só tempo, o exercício regular do poder de polícia administrativa e a "utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição", nos moldes do aludido inciso II do artigo 145 da Constituição Federal. 
    3 - Do cotejo dos autos, não é correto assentar-se a exigibilidade tributária sob o fundamento genérico da possibilidade de controle administrativo, deixando-se, inclusive, de registrar a real competência da estrutura administrativa dentro do Poder Público Municipal. 
    4 - Por outro lado, tem-se por descabida a exigibilidade da taxa d localização e funcionamento com base no número de empregados, entendimento este absolutamente pacífico nas Cortes Superiores de Justiça. 
    APELO NÃO PROVIDO.” 
    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 9, p. 24).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 93, IX e 145, II, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta a nulidade da sentença e do acórdão impugnado em virtude da ausência de fundamentação no tocante ao lançamento dos valores do tributo. No mérito, defende a constitucionalidade da taxa de localização e funcionamento, buscando demonstrar que a mesma cumpre o estabelecido pelos arts. 77 e 78 do CTN e o art.145. II da Constituição Federal.
    A 2ª Vice-Presidente do TJ/BA negou seguimento ao recurso ante a ausência de violação ao texto constitucional (eDOC 12, p. 7-9).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, no que tange ao art. 93, IX, da CF, as decisões da instância antecedente estão em consonância com a jurisprudência desta Corte, reafirmada pelo Plenário deste Tribunal, em sede de repercussão geral, no exame do AI 791.292 QO-RG (Tema 339), assim ementado:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292 QORG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010).
    Em relação à constitucionalidade da taxa municipal referente à licença para localização e funcionamento, constata-se que o Tribunal Pleno desta Corte já se manifestou, em sede de repercussão geral, pela constitucionalidade do tributo, desde que comprovado o efetivo exercício do poder de polícia. 
    Veja-se, a propósito, a ementa do RE-RG 588.322, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 03.09.2010:
    “Recurso Extraordinário 1. Repercussão geral reconhecida. 2. Alegação de inconstitucionalidade da taxa de renovação de localização e de funcionamento do Município de Porto Velho. 3. Suposta violação ao artigo 145, inciso II, da Constituição, ao fundamento de não existir comprovação do efetivo exercício do poder de polícia. 4. O texto constitucional diferencia as taxas decorrentes do exercício do poder de polícia daquelas de utilização de serviços específicos e divisíveis, facultando apenas a estas a prestação potencial do serviço público. 5. A regularidade do exercício do poder de polícia é imprescindível para a cobrança da taxa de localização e fiscalização. 6. À luz da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a existência do órgão administrativo não é condição para o reconhecimento da constitucionalidade da cobrança da taxa de localização e fiscalização, mas constitui um dos elementos admitidos para se inferir o efetivo exercício do poder de polícia, exigido constitucionalmente. Precedentes. 7. O Tribunal de Justiça de Rondônia assentou que o Município de Porto Velho, que criou a taxa objeto do litígio, é dotado de aparato fiscal necessário ao exercício do poder de polícia. 8. Configurada a existência de instrumentos necessários e do efetivo exercício do poder de polícia. 9. É constitucional taxa de renovação de funcionamento e localização municipal, desde que efetivo o exercício do poder de polícia, demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício, tal como verificado na espécie quanto ao Município de Porto Velho/RO 10. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
    No entanto, verifica-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é inviável a utilização do número de empregados como critério válido para a fixação da base de cálculo dessas taxas municipais, tendo em vista a natureza contraprestacional da referida espécie tributária.
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. LEI MUNICIPAL Nº 9.670/1983. BASE DE CÁLCULO. NÚMERO DE EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES . É pacífico nesta Corte o entendimento de que não se pode admitir a utilização do número de empregados como critério válido para fixação da base de cálculo das taxas de funcionamento e fiscalização instituídas pelos Municípios. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI-AgR 470.124, rel. min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 31.10.2014); Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento. Lei municipal 9.670/83. Base de cálculo. Número de empregados. Impossibilidade. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE-AgR 803.725, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014);
    “Recurso Extraordinário. Taxa de Licença para Localização, Funcionamento e Instalação (TLIF). Base de cálculo. Número de empregados. Dado insuficiente para aferir o efetivo Poder de Polícia. Artigo 6º da Lei nº 9.670/83. Inconstitucionalidade. Jurisprudência pacífica da Corte. 1. A taxa é um tributo contraprestacional (vinculado) usado na remuneração de uma atividade específica, seja serviço ou exercício do poder de polícia e, por isso, não se atém a signos presuntivos de riqueza. As taxas comprometem-se tão somente com o custo do serviço específico e divisível que as motiva, ou com a atividade de polícia desenvolvida. 2. A base de cálculo proposta no art. 6º da Lei nº 9.670/83 atinente à taxa de polícia se desvincula do maior ou menor trabalho ou atividade que o Poder Público se vê obrigado a desempenhar em decorrência da força econômica do contribuinte. O que se leva em conta, pois, não é a efetiva atividade do Poder Público, mas, simplesmente, um dado objetivo, meramente estimativo ou presuntivo de um ônus à Administração Pública. 3. No tocante à base de cálculo questionada nos autos, é de se notar que, no RE 88.327/SP, Rel. Min. Décio Miranda (DJ 28/9/79), o Tribunal Pleno já havia assentado a ilegitimidade de taxas cobradas em razão do número de empregados. Essa jurisprudência vem sendo mantida de forma mansa e pacífica. 4. Recurso extraordinário não provido.” (RE 554951, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.11.2013).
    A despeito de minha ótica pessoal, a Segunda Turma assentou no ARE 990.914, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 20.06.2017, que o critério da atividade exercida pelo contribuinte para se aferir o custo do exercício do poder de polícia desvincula-se do maior ou menor trabalho ou atividade que o Poder Público se vê obrigado a desempenhar.
    Eis o teor da ementa do referido julgado:
    “Recurso extraordinário com agravo. Tributário. Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos (TFE). Lei nº 13.477/02 do Município da São Paulo. Critério geral para dimensionar a exação. Tipo de atividade desenvolvida no estabelecimento do contribuinte. Impossibilidade.
    1. As taxas comprometem-se tão somente com o custo do serviço específico e divisível que as motiva, ou com a atividade de polícia desenvolvida.
    2. O critério da atividade exercida pelo contribuinte para se aferir o custo do exercício do poder de polícia desvincula-se do maior ou menor trabalho ou atividade que o Poder Público se vê obrigado a desempenhar. Precedentes.
    3. Recurso a que se nega provimento.”
    Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 21, §1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente